Tribunal: TJMT
Processo: 1048741-84.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048741-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), MAURICIO DOTTO CARRASCO - CPF: 046.598.231-05 (APELADO), EMILLY GOMES DA COSTA - CPF: 019.668.781-09 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DEFESA REJEITADA - MÉRITO – ALUNO DE MEDICINA – BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – ADITAMENTO DE CONTRATO FORMALIZADO EM 100% – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

No caso se discute a suposta falha no serviço prestado pela demandada, ao exigir pagamento de valores complementares da autora, mesmo sendo esta beneficiária do financiamento estudantil, no percentual de 100% do valor da mensalidade, portanto desnecessária a participação do FIES no polo passivo e competente a Justiça Estadual.

Não há cerceamento de defesa quando as partes produzem as provas e o juiz decide pelo livre convencimento racional proferindo sentença fundamentada.

Verificado no caso concreto que o autor obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, torna-se devida somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1048741-84.2019.8.11.0041

APELANTE:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO:

MAURICIO DOTTO CARRASCO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
,
ajuizada por
MAURICIO DOTTO CARRASCO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
“declarar inexistente o débito junto à parte ré; que a ré se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, mas caso negativado, que promova a exclusão; que seja determinado a ré a realizar a rematrícula e aditamentos, bem como não criar óbice ao autor de utilizar o portal do acadêmico, campus universitário, laboratórios, biblioteca, salas de estudo, frequentar aulas, lista de chamada, realizar das provas nas datas programadas, consequentemente
confirmo
a decisão de Id. 25577243”
(sic).

Considerando a sucumbência recíproca, condenou
as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade suspensa quanto a cota parte da autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

A apelante, em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a existência de litisconsórcio passivo do MEC e FNDE e a incompetência do Juízo Estadual em detrimento do Juízo Federal.

Ainda, argui a nulidade da sentença, em razão da violação do princípio do contraditório e ampla defesa, pois as provas e teses arguidas pela mesma em fase de contestação não foram analisadas e sequer foram consideradas pelo juízo ‘a quo’ para a construção de seu convencimento e ainda porque supostamente houve violação ao princípio da não surpresa.

Quanto ao mérito propriamente dito, assevera que
“sendo o contrato de financiamento estudantil modalidade de contrato de trato sucessivo, tem por certo que a cada aditamento semestral pelo aluno corresponde a uma nova contratação, devendo portanto ser aplicada as novas regras do FIES, seja pelas alterações da Lei do Fies, quanto as portarias”
(sic).

Explica que
“é certo que a previsão contratual que prevê a cobertura de 100% refere-se a cobertura dessa totalidade desde que observada a limitação aos valores monetários expressos nas cláusulas terceira e quinta do contrato de financiamento estudantil”
(sic).

Anuncia que
“há de se ver que sempre existiu um condicionamento ao direito do autor à cobertura do valor das suas mensalidades, qual seja: a disponibilidade orçamentária e financeira do FIES”
(sic).

Defende que “
resta patente a responsabilidade do estudante financiado em arcar com valores das semestralidades não custeadas pelo FIES em virtude do valor teto estabelecido para financiamento estudantis”
(sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial (Id. 127486273).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 12748276)

O preparo foi recolhido (Id. 127920690).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente enfrentar as preliminares suscitadas pela parte demandada em seu apelo.

A apelante suscitou a preliminar de incompetência do Juízo Estadual, ao argumento de que seria necessária a inclusão do FNDE como litisconsórcio passivo
“uma vez que a discussão não se limitou no contrato de prestação de serviços educacionais, mas focou tão somente no contrato de financiamento estudantil”
(sic).

Conforme se observa dos pedidos formulados na inicial, não se discute sobre o contrato de financiamento, mas sim a cobrança extra realizada pela IES (Instituição de Ensino Superior), que ultrapassa o valor pago a título de mensalidade, realizado pelo FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Conclui-se, portanto, que no caso se discute a suposta falha no serviço prestado pela demandada, ao exigir pagamento de valores do autor, mesmo sendo este beneficiário do financiamento estudantil, no percentual de 100% do valor da mensalidade.

Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara Julgadora:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADA
– ACADÊMICO DE CURSO DE MEDICINA – BENEFICIÁRIA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL ( FIES) DE 100% DO VALOR DO CURSO – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL ( FIES)– INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demanda embasada em contrato de prestação de serviço educacional, tendo por escopo discutir danos decorrentes de práticas abusivas em relação de consumo entre aluno e instituição de ensino, não havendo questionamento sobre o repasse das verbas provenientes do FNDE, a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário.

A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação.

Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Presentes estes requisitos, viável deferir-se a reparação”.
(TJ-MT 10001742220198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

A apelante suscitou, também a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa sustentando que o juízo de primeiro grau violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, isso porque as provas e teses arguidas pela mesma, em fase de contestação, não foram analisadas e sequer foram consideradas pelo juízo “a quo’ para a construção de seu convencimento.

Ocorre que, não há cerceamento de defesa quando as partes produzem as provas e o juiz decide pelo livre convencimento racional proferindo sentença fundamentada, até mesmo porque desnecessário o Julgador responder a todos os questionamentos formulados em defesa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, ILEGITIMIDADE ATIVA E
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS
– PRESCRIÇÃO –PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO - DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS NÃO DEMONSTRADO - AUTOR NÃO FAZ JUS À RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO DESCONTO CARENTE DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Ao autor incumbia provar as alegações de que recebeu tratamento discriminatório por parte da requerida e que esta concedia descontos no valor de 25% sobre o valor da mensalidade aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu. Se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não faz jus o autor à restituição de tais valores. Inexistente o ato ilícito há que ser rejeitado o pedido de reparação civil”.
(TJ-MT - AC: 10405309320188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –
CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS
– PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – MÉRITO - CURSO DE GRADUAÇÃO –FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FALTA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO – APELO DA RÉ PROVIDO. 1. No caso, o autor não pretende discutir matéria referente ao contrato de financiamento, mas sim dos supostos descontos não aplicados ao autor por ser ele beneficiário do FIES, isto é, trata-se de discussão relativa à suposta falha no serviço prestado pela ré, razão pela qual a competência para julgamento e processamento do feito é da Justiça Estadual. 2. O prazo prescricional tem início com o vencimento da última parcela do FIES, sendo que o último semestre cursado pelo autor foi o de 2018/2, portanto, a ação foi proposta no prazo legal. 3. “Não há qualquer empecilho na juntada de documentos em sede de alegações finais, desde que não exista má-fé da parte na ocultação do documento e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa.” (Ap 6776/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017) 4. Na hipótese, cabia ao autor a prova mínima de suas alegações, no sentido de que a ré concede de forma indiscriminada o desconto de 25% sobre o valor cheio da mensalidade aos alunos que pagam de forma particular o curso, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.”
(TJ-MT - AC: 10000053520198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2020)

Diante desse contexto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Quanto ao
mérito
, sabe-se que de acordo com o contrato de prestação de serviços educacionais, objeto do presente feito, o artigo 4º, § 4º, da Lei nº 10.260/2001, que instituiu o financiamento estudantil no país, assim dispunha:

“Art. 4º. São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no artigo 1º em que estejam regularmente matriculados.”

No caso dos autos, resta demonstrado que o autor foi beneficiado com 100% do financiamento do curso de Medicina, cujo limite de crédito global restou avençado em R$557.820,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil e oitocentos e vinte reais), conforme disposto na Cláusula Terceira do Contrato de Abertura de Crédito para o financiamento de encargos educacionais (Id. 127486197 - Pág. 1), que traz ainda em seu parágrafo primeiro “
que o valor da semestralidade financiada corresponde a 100% (cem por cento) do valor fixado pela IES para o 1º semestre de 2014 do curso em que o (a) FINANCIADO(A) está matriculado
” (sic).

Inobstante a isso, é possível se aferir pelos parágrafos 3º e 5º da cláusula terceira que será admitido o aumento do valor constante do
caput
desta Cláusula, assim como o de pagamento de encargos educacionais financiados por intermédio do contrato, vejamos:

“PARÁGRAFO TERCEIRO
- Quando o limite de crédito global não for suficiente para a cobertura do percentual de financiamento até a conclusão do curso, seja dentro do prazo regular ou quando houver dilação do prazo do curso pela IES e desde que com prévia autorização do Agente Operador do FIES, será admitido o aumento do valor constante do caput desta Cláusula por meio de solicitação formal do(a) FINANCIADO(A) e mediante assinatura de termo aditivo a este Contrato.

[
...]

“PARÁGRAFO QUINTO
– O pagamento à entidade mantenedora da IES, relativo aos encargos educacionais financiados por intermédio do presente Contrato, será providenciado pelo Agente Operador do FIES.”

Paralelo a isso, a cláusula quarta do aludido contrato, dispõe ainda,
litteris
:

“CLÁUSULA QUARTA - DO PERCENTUAL DO FINANCIAMENTO – O valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais, não sendo permitida qualquer elevação do percentual estabelecido neste Contrato e seus aditamentos.”

Nesse ponto, resta evidenciado que o aluno não pode ser cobrado por supostas diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES a instituição de ensino superior.

Isso porque, ainda que a cobrança porventura conste em termo aditivo, não seria permitida qualquer elevação do percentual

previsto do contrato, visto que o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais totais.

De mais a mais, quanto a tese recursal que houve diversas alterações das normas que regulamentam o FIES, sendo que de forma arbitrária, ilegal e sem qualquer tipo de publicidade, impôs uma trava no sistema que limita o valor máximo de todos os contratos do FIES de todas as IES em todo território nacional.

Todavia, há de se ressaltar que no momento em que a IES assina o termo de adesão, a instituição de ensino concorda com as normas regulamentares do Fundo, estando, portanto, ciente dos custos projetados para o curso e dos valores cobertos pelo programa, restando inoportuna a discussão acerca da existência de trava sistêmica atribuída ao FNDE, não podendo ser tal fato imputado em desfavor do aluno.

Isso porque o caso em tela trata de financiamento concedido no ano de 2014, não se aplicando, portanto, as novas regras de Portarias e Resoluções posteriores ao contrato, sendo que tal entendimento não afronta à autonomia universitária, assegurada pelo Artigo 207 da Constituição Federal e Artigo 53 da Lei nº. 9.394/1996, tendo em vista que não há impedimento de reajuste de mensalidade, mas apenas a cobrança de acréscimo junto ao aluno apelado, que deverá ser efetivamente pago pelo FIES.

Em tempo, a demandada não é a única instituição de ensino que disponibiliza o curso de Medicina, mas as propagandas acerca das facilidades de pagamento constituíram diferencial para que os alunos optem pela escolha da IES.

Desse modo, escorreita a sentença que reconhece a inexigibilidade
do débito no importe de R$ 26.659,20 (vinte e seis mil seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos).

Trago à colação julgado em caso semelhante, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESTABELECIMENTO DE ENSINO –
COBRANÇA RELATIVA À SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS
– NEGATIVA DE REMATRÍCULA – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES)–
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL –
DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO
– HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação. Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.”
(TJ-MT 10022868120198110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES DA MENSALIDADE – CONFUSÃO COM O MÉRITO –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CURSO DE GRADUAÇÃO (MEDICINA) – BENEFICIÁRIA DO FIES – COBERTURA DE 100% – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA MENSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE
– ADESÃO VOLUNTÁRIA PELA IES AO FIES – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – RECONHECIMENTO – DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a instituição de ensino aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, desde o início, o pagamento efetuado na forma estabelecida pelo contrato, não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade do aluno beneficiário do financiamento estudantil com cobertura 100%.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida (STJ, AgInt no REsp 1444383/RS)”
(TJ-MT – AC: 10159742720188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, de modo que inexistindo alteração da sucumbência recíproca quanto ao objeto principal, indevida a majoração dos honorários nesta instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022